Tribunal: TJPA
Processo: 0125030-03.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0125030-03.2015.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: IAGO DE ANDRADE GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0125030-03.2015.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: IAGO DE ANDRADE GUIMARÃES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO
PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO
. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0125030-03.2015.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: IAGO DE ANDRADE GUIMARÃES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que absolveu
IAGO DE ANDRADE GUIMARÃES
da prática do delito de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, I e II do CP (antes das alterações promovidas pela Lei 13.654/2018), por insuficiência de provas.

Narra a exordial acusatória recebida em 02/05/2015
[1]
, que no dia 03/04/2015, por volta das 12h, o Apelado, em concurso de pessoas, mediante uso de arma de fogo subtraiu das vítimas Maria Linhares dos Santos e Kamila Linhares dos Santos dois celulares, dois cordões de ouro, três anéis e um bracelete.

Consta nos autos que em diligência, a Polícia Militar logrou êxito em capturar o sentenciado Marlison Vasconcelos dos Santos, que foi reconhecido pelas ofendidas como autor do delito, processado e condenado.

Por sua vez, o Recorrido não foi encontrado e o processo foi desmembrado (fls. 76) e suspenso (fls.99). Decorrido o prazo de suspensão, o Apelante foi citado (fls. 116) e apresentou resposta a acusação (fls. 118).

Em continuidade a instrução criminal (fls. 135), ausentes as vítimas (fls. 127), foram ouvidas três testemunhas Robson Clei Gonçalves da Silva e Wendel Almeida dos Santos que informaram não recordar dos fatos, além de José Itamar Soares Borges que declarou se lembrar das circunstâncias da prisão do condenado Marlison, afirmando que este indicou o Recorrido como coautor do crime.

Finda a instrução processual, diante do parco acervo probante, sobreveio sentença que absolveu o Apelado com base no art. 386, VII do CPP (Id. 4695747).

Inconformado, o Ministério Público requer a reforma do provimento jurisdicional, argumentando que há nos autos prova suficiente da materialidade e autoria delitivas (Id. 4695748).

Constam contrarrazões pelo improvimento do apelo (Id. 4695749).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e
provimento do recurso
(Id. 4695750).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

[1]
Fls. 06

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Conforme relatado, a questão cinge-se a existência ou não de provas seguras que atestem a autoria delitiva e, portanto, aptas a embasar édito condenatório nos termos da exordial.

Adianto que razão jurídica não assiste ao Apelante.

Compulsando detidamente os autos, verifico que andou bem o magistrado sentenciante, ao aduzir que a instrução processual não angariou provas suficientes de autoria para embasar decisão condenatória.

Nota-se, que, à mingua dos depoimentos das ofendidas,
os relatos apresentados em Juízo pelos policiais não apontaram de forma clara e inconteste a coautoria do Apelado.

Esta foi exatamente a conclusão consignada na sentença recorrida:

Assim, concluo que dos elementos de prova coletados no curso da persecução penal,
não é possível imputar a autoria do crime
ao Apelado.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, a mantença

da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Proc
esso Penal
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/09/2023